Tribunal: TJSP
Processo: 1002028-90.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 7o DO CDC – AUTORA QUE EFETUOU RESERVA DE HOTEL POR MEIO DO SITE DA RÉ, TENDO REQUERIDO CANCELAMENTO 4 DIAS APÓS O PAGAMENTO – PEDIDO EFETUADO DENTRO DO PRAZO LEGAL PREVISTO NO ARTIGO 49 DO CDC, APLICÁVEL AO CASO – REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO – INAPLICABILIDADE DA MP No 948, HAJA VISTA

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 7o DO CDC – AUTORA QUE EFETUOU RESERVA DE HOTEL POR MEIO DO SITE DA RÉ, TENDO REQUERIDO CANCELAMENTO 4 DIAS APÓS O PAGAMENTO – PEDIDO EFETUADO DENTRO DO PRAZO LEGAL PREVISTO NO ARTIGO 49 DO CDC, APLICÁVEL AO CASO – REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO – INAPLICABILIDADE DA MP No 948, HAJA VISTA QUE OS FATOS OCORRERAM ANTERIORMENTE A SUA EDIÇÃO.
Apelação improvida